Tribunal: TJSP
Processo: 2154844-39.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA TUTELA" – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Interposição contra decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência formulado pela autora, que objetivava a vedação de descontos, do seu benefício previdenciário, de valores

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA TUTELA" – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Interposição contra decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência formulado pela autora, que objetivava a vedação de descontos, do seu benefício previdenciário, de valores relacionados ao contrato discutido – Cabimento – A verossimilhança da alegação da autora decorre da ausência de demonstração, de plano, da existência e da exigibilidade da dívida questionada na ação – Impossibilidade de a autora demonstrar fato negativo, isto é, a inexistência de débito exigível – O fundado receio de dano irreparável, ou de difícil reparação, decorre do comprometimento das necessidades básicas da autora, que tem sua renda diminuída em razão da dívida que nega ter contraído – Presença dos requisitos previstos no artigo 300, do novo Código de Processo Civil – Admissibilidade da tutela de urgência, de natureza provisória, que pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo – Inexistência de risco de irreversibilidade do provimento antecipado – A autora deverá prestar caução consistente em depósito judicial do valor creditado em sua conta, em razão do empréstimo que nega ter contraído- Decisão reformada – Recurso provido.